Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-86.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000806-86.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada EVA VERA BATISTA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação acolhida, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1000806-86.2014.8.26.0047 -Voto no 35.554 JV
2
Apelação no 1000806-86.2014.8.26.0047
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo.
Apelada: Eva Vera Batista Pereira.
Voto no 35.554
DEVOLUÇÃO DE AUTOS Câmara Posicionamento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso
Especial no 1.495.146/MG, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de repercussão geral RE no 870.947/SE, Tema
no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida

Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção
monetária Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos
Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art. 1.040,
II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição da Câmara,
no concernente ao posicionamento externado no acórdão de fls. 840/851,
complementado às fls. 865/871, o qual afastara a aplicabilidade integral da
Lei no 11.960/09 quanto aos acréscimos legais.
É o relatório.
A questão atinente à aplicação da Lei no 11.960/09 restou
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no
1.495.146/MG (Tema no 905), bem como definitivamente sedimentada no
julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no mérito do RE no
870.947/SE (Tema no 810), publicado no DJe 20.11.2017, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1000806-86.2014.8.26.0047 -Voto no 35.554 JV
3
proferida, julgados em data de 03.10.2019 e publicados no DJe de
18.10.2019, no qual pacificou-se:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Portanto, de acordo com o recente julgado restou pacificado
que não se mostra admissível a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à
correção monetária, devendo ser aplicado para tanto o IPCA-E, como aliás, já
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905.
Desta forma, de rigor o acolhimento da tese devolvida para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1000806-86.2014.8.26.0047 -Voto no 35.554 JV
4
adaptação do julgado nos moldes decididos pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com isto, acolhe-se a adequação, nos moldes acima
delineados.
DANILO PANIZZA
Relator